Tribunal: TJBA
Processo: 8087661-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087661-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU

APELADO: ANDRE JOSE PASQUINI

Advogado(s)
:
ANA PAULA CAMPOS SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. BEM IMÓVEL. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE CRÉDITO POSTERIOR À CONTEMPLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SCORE DE CRÉDITO BAIXO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DO SONHO DA CASA PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8087661-86.2025.8.05.0001
,
figurando como Apelante
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
e como Apelad
o

ANDRE JOSE PASQUINI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA